Tribunal: STF
Processo: ARE 1400214
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-14) assim ementado:



    “Crime militar. Homicídio culposo. Lesão culposa. Prescrição. Cerceamento de defesa. Inversão na ordem de apresentação das alegações finais. Culpa. Imprudência. Inexigibilidade de conduta diversa. Individualização da pena. 



    1 – Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição regula-se pela pena imposta – e não pela pena em abstrato (CPM, art. 125, § 5º). 



    2 - Alegações finais pelo assistente da acusação depois das da defesa não causa nulidade se não houve qualquer prejuízo para a defesa. 



    3 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, policial que, sem confirmar dados do veículo e sem fazer sinal de parada, dispara arma de fogo contra veículo que não oferecia qualquer risco ao agente ou a terceiro, atingindo dois dos ocupantes. 



    4 – Não incide a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se o policial militar deixa de observar as regras de abordagem a veículo e do uso progressivo da força e dispara arma de fogo contra veículo em movimento.



    5 – Incide a agravante prevista no art. 206, § 1º, e art. 210, § 2º, do CPM se, além de violar o dever de cuidado – que, por si só, caracteriza o crime culposo (imprudência, negligência ou imperícia) – o policial que não observa regra técnica de sua profissão. 



    6 – Apelação não provida.” (eDOC 21, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-20), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-22).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 27, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 31, p. 1-17) e do AREsp (eDOC 29, p. 1-22).



    O Conselho da Magistratura do TJDFT negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 36, p. 1-11).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.875.639/DF (eDOC 42, p. 1-2). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 45-106), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 109, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, aliás como também acertadamente consignado no julgamento do agravo interno no âmbito do TJDFT (eDOC 36, p. 1-11). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente